Tribunal: TJDFT
Processo: 0022073-29.2016.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL POR PRAZO INDETERMINADO. DIREITO DE RETENÇÃO. DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O possuidor de boa-fé tem direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis, bem como das acessões realizadas no imóvel, nos termos do art. 1.219 do CC. Direito que já não assiste ao possuidor de má-fé (art. 1.220, CC).

2. Inicialmente, a posse dos réus decorreu de contrato de comodato celebrado verbalmente. Notificados, os ocupantes não só se recusaram a sair do imóvel, como ergueram novas acessões e benfeitorias. Tudo sem prejuízo da discussão de eventual participação do proprietário nos custos das melhorias promovidas.

3. A despeito do direito de retenção e indenização das acessões e benfeitorias erigidas pelo possuidor de boa-fé, paira controvérsia de quando foram erguidas, se antes ou depois da notificação extrajudicial, se houve participação financeira do titular do lote, acrescido da falta de suas individualizações. Nesse caso, nega-se a pretensão dos réus, mas sem prejuízo de buscarem o direito alegado em ação própria.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.